Tribunal: TJES
Processo: 0000321-55.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000321-55.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIELMO PEREIRA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 78 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal). A defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da pena inferior a quatro anos imposta ao réu, mesmo sendo ele multirreincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, prevê o regime aberto como regra apenas para os réus não reincidentes, com pena fixada inferior a quatro anos, o que não se aplica ao caso concreto, em razão da reincidência múltipla do apelante.
4. A fixação do regime semiaberto está devidamente justificada na sentença condenatória, que reconheceu a reincidência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a fixação de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, mesmo em penas inferiores a quatro anos, quando presentes reincidência e maus antecedentes, conforme precedentes colacionados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 851.590, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.357.358, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000321-55.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIELMO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucielmo Pereira Barbosa
, inconformado com a sentença pro
feri
da pelo
Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus

(id. 14567218).

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 1
55
,
caput
,
do Código Penal
, à pena
d
e
0
1
(
u
m) an
o,
0
7
(
sete
) meses

e 07 (sete) dias
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
, além do pagamento de
78
(
setenta e oito
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais
no id. 14567222
, a
Defensoria Pública
requer
seja estabelecido
o regime aberto para
início de
cumprimento da pena
.

Para tanto, fundamenta a defesa que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o réu deveria iniciar o cumprimento de pena no regime mais brando, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso pois,
conforme acima elucidado, o regime inicial aberto é cabível
apenas
aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada
abaixo de
04 (quatro) anos de reclusão,
situação que muito se difere do caso do apelante Lucialmo Pereira Barbosa
,
vez
que é
multir
reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Houve menção no acórdão atacado ao número do processo e a juntada da certidão de seu trânsito em julgado, apto a justificar a caracterização da reincidência e modificar a conclusão de que o paciente é reincidente depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. 2.
A reincidência, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto
. 3. A reincidência por crime grave, como no caso em que o paciente foi condenado anteriormente por roubo, também, impede a substituição da pena por medida restritiva de direitos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.590; Proc. 2023/0318418-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.143 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
2.
Não há ilegalidade no estabelecimento do regime semiaberto na hipótese em análise, uma vez que o agravante é reincidente
e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes). 3. Em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e são reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível até mesmo o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.357.358; Proc. 2023/0157405-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

P
ortanto, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena do réu se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior,
não havendo que falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)